Tribunal: TCU
Processo: 026.180/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Vilania Vital Barros, contra o Acórdão 3.128/2023-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, mediante o qual o TCU deu provimento parcial (com redução do débito) ao recurso de reconsideração interposto pela ora embargante contra o Acórdão 7.352/2021-TCU-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, em que este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando-a em débito e aplicando lhe multa em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) no período de 8/2/2012 a 30/6/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos por Vilania Vital Barros em face do Acórdão 3128/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, mediante o qual o TCU deu provimento parcial (com redução do débito) ao recurso de reconsideração interposto pela ora embargante contra o Acórdão 7352/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, em que este Tribunal julgou irregulares suas contas especiais, condenando-a em débito e aplicandolhe multa em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) no período de 8/2/2012 a 30/6/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Vilania Vital Barros para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante e a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.